Tribunal: TJDFT
Processo: 0705049-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
Processo : 0705049-77.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão[1] proferida em execução, que indeferiu o pedido de expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal para que informasse se o executado possui créditos a receber no programa Nota Legal. Fundamentou o juízo a quo: “A tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, precipuamente, ao credor. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender esforços nessa busca.” O agravante alega que a execução tramita desde 2015, sem êxito na satisfação do crédito, apesar dos esforços empreendidos na busca de patrimônio do executado. Aduz ser plenamente possível a penhora de eventuais créditos a receber no programa Nota Legal, sendo razoável a consulta solicitada. Invoca o dever de cooperação, bem assim o princípio da máxima efetividade da execução, sendo impositivo que o juízo da causa adote as medidas nesse sentido. Pede a concessão de efeitos suspensivo e ativo para deferir liminarmente a expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal, com a posterior penhora de eventuais créditos do agravado existente no Programa o Nota Legal. Ao final, requer a reforma da decisão combatida. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Já a tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Da análise dos autos, verifico que foram realizadas pesquisas para a localização de bens do agravado por meio dos sistemas BACENJUD[2], ERIDF[3], INFOJUD[4] e RENAJUD[5], as quais restaram infrutíferas. De acordo com o art. 798, II, “c”, do CPC, cabe ao exequente indicar os bens suscetíveis de penhora, sempre que possível, ao propor a execução. Todavia, sendo dificultoso o acesso a informações relacionadas aos bens que integram o patrimônio do devedor, por meio de buscas particulares, da mesma forma infrutíferas as buscas pelos sistemas informatizados do Poder Judiciário, não há impedimento à expedição de ofício a fim de localizar patrimônio penhorável. É dizer, a requisição de diligências desta natureza pelo Poder Judiciário deve se limitar a situações excepcionais, como na hipótese, uma vez que comprovado o esgotamento de todos os meios regulares para localização de bens em nome do executado. Nesse sentido, precedentes julgados neste eg. Tribunal, incluindo pronunciamento desta Turma: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO EXECUTADO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SEFAZ/DF E SUSEP. ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Não sendo de fácil acesso informações a respeito de bens que compõem o patrimônio do devedor, por meio de diligências particulares, bem como infrutíferas buscas pelos sistemas informatizados do Poder Judiciário, como Bacenjud, Renajud, E-RIDF e INFOJUD, não há impedimento à expedição de ofícios à Secretaria da Fazenda do Distrito Federal (SEFAZ/DF) e a Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), a fim de localizar patrimônio penhorável. 2. Recurso provido. Unânime. (AGI 0726482-11.2019.8.07.0000, Rel. Desembargador Romeu Gonzaga Neiva, 7a Turma Cível, julgado em 25/3/2020, DJe 22/4/2020) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRISE DE EFETIVIDADE NA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. ENVIO DE OFÍCIO À SEFAZ/DF. INFORMAÇÕES SOBRE EVENTUAIS DIREITOS DE CUNHO ECONÔMICO PASSÍVEIS DE PENHORA. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E DA EFETIVIDADE. Em que pese ser obrigação do credor indicar bens do devedor passíveis de penhora, nos casos em que há reserva de jurisdição e a parte apresenta fundamento razoável ao afastamento da garantia, é possível e recomendável a colaboração judicial, a fim de que se alcance a efetividade do processo. Nada obsta, assim, em atenção ao princípio da cooperação, o deferimento de expedição de ofício à SEFAZ/DF, com vista a obter desse órgão informações acerca de eventuais direitos de cunho econômico que possam ser objeto de penhora, viabilizando, com isso, a satisfação do crédito da recorrente. (AGI 0704396-46.2019.8.07.0000, Rel. Desembargadora Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, julgado em 26/6/2019, DJe 9/7/2019) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS DE PESQUISA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SEFAZ E À SUSEP. POSSIBILIDADE. 1. Embora seja ônus do exequente diligenciar para encontrar bens do devedor para o cumprimento da obrigação, não há óbice para que o Poder Judiciário, em caráter excepcional, promova a expedição de ofícios quando restar demonstrado o esgotamento dos meios ordinários de pesquisa. 2. Agravo de instrumento provido. (AGI 0703992-92.2019.8.07.0000, Rel. Desembargador Hector Valverde, 1a Turma Cível, julgado em 17/7/2019, DJe 30/7/2019) Outrossim, não se revela crível que o vultoso acervo processual do Juízo originário e a escassez de recursos humanos para efetuar a medida constituam óbices para satisfação do crédito perseguido. A propósito, o aresto desta eg. Corte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. PODER JUDICIÁRIO. DEVER DE COOPERAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. 1. Tendo o credor esgotado os meios disponíveis para a localização de bens penhoráveis, é possível a mediação do juízo com vistas a imprimir celeridade e efetividade ao processo de execução, por meio dos sistemas BANCENJUD, INFOSEG, RENAJUD e INFOJUD, dentre outros. 2. Não é razoável indeferir o pedido de pesquisa pelo sistema INFOJUD sob o fundamento de escassez de recursos humanos na vara de origem. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (AGI 0721493-93.2018.8.07.0000, Rel. Desembargadora Fátima Rafael, 3a Turma Cível, julgado em 12/03/2019, PJe 13/03/2019. Negritado) Nada obstante, não é evidente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo pela simples espera do julgamento colegiado, após o que, se provido o recurso, será possível a pesquisa pretendida. Igualmente, não há cogitar-se de perigo de dano pela mera suspensão do processo, haja vista a possibilidade de desarquivamento para a retomada do curso da execução a qualquer tempo (art. 921, § 3o, do CPC). Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 23 de fevereiro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 82561050 dos autos na origem (processo n. 0003372-60.2015.8.07.0001). [2] Id. 30615044 e 37404362 dos autos na origem. [3] Id. 37404387 dos autos na origem. [4] Id. 37404422 dos autos na origem. [5] Id. 37404489 dos autos na origem.